Tribunal: STF
Processo: RE 1392060
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 12, p. 2):



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERTIDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - TCE. LEGALIDADE NO EXERCÍCIO DO FUNÇÃO DE ADMINISTRADORA DA FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - FASE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. PODER JUDICANTE DO TCE - ARTS. 2° E 71, §3°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    I - A par da defesa recursal, no âmbito do mérito administrativo, isto é, da legalidade dos atos praticados por parte da agravante, na condição de administradora da FASE, cumpre frisar os limites da intervenção do Judiciário no mérito administrativo, frente às atribuições do TCE, consoante os arts. 2Q e 71, § 3 2 , da Constituição da República. Nesse sentido, vedada a sindicância do reexame das contas, tendo em vista a competência judicante do TCE. Precedentes do e. STF e deste TJRS.



     II - Ainda que assim não fosse, o desinteresse expresso da recorrente na produção de prova, a indicar a incidência do art. 373, I, do CPC de 2015.



     Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, XXXV, 30, I, e 97 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 18, p. 6):



    “A apreciação pelo Poder Judiciário de questões que foram objeto de pronunciamento pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, com a garantia constitucional do devido processo legal, torna a via judicial única capaz de assegurar ao cidadão todas as garantias necessárias a um pronunciamento definitivo sobre a matéria em discussão. 



    Assim, as decisões do TCE podem e devem ser analisadas sob a ótica do Poder Judiciário, especialmente quando os apontamentos e devoluções imputadas ao gestor não correspondem à verdade dos fatos e à justiça das relações.”



    A Primeira Vice-Presidência do TJRS admitiu o recurso extraordinário (eDOC 23).



    Em 1º.08.2022, a Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso ante a aplicação do óbice da súmula 279 (eDOC 96).



    A parte recorrente interpôs agravo interno alegando a necessidade de avaliação do recurso extraordinário pelo colegiado desta Suprema Corte (eDOC 97).



    Houve reconsideração da decisão e o agravo foi julgado prejudicado (eDOC 99).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, assim asseverou (eDOC 13, pp. 2/7):



    “A matéria devolvida reside na nulidade da Glosa do Tribunal de Contas, nos autos do processo de tomada de contas n° 9698-02.00/13-4, pois consubstanciada na responsabilidade objetiva da agravante, no exercício da função de Administradora da Fundação recorrida, decorrente dos danos causados ao erário, com base na imprescindibilidade da prova do dolo ou culpa no suposto erro no pagamento das obras de reforma da rede de energia elétrica, bem como no cabimento da revisão do mérito do ato administrativo, por parte do Poder Judiciário, com base na inafastabilidade da apreciação de lesão ou ameaça a direito, consoante os arts. 5°, XXXVI, e 92, I a VII, da Constituição da República.



    Dos autos, consoante referido na decisão monocrática, denota-se a instauração e julgamento do Processo de Tomada de Contas n° 9698-02.00/13-4, no âmbito do TCE, no sentido da fixação do débito de R$ 44.149,49, e imposição de multa de R$ 1.000,00, em desfavor da recorrente, Srª. Joelza Mesquita Andrade Pires, na qualidade de gestora da FASE, tendo em vista as irregularidades havidas no ano de 2013, notadamente o prejuízo ao erário decorrente da ausência de demonstração da situação de emergência apta a legitimar a dispensa da licitação para contratação de serviço de engenharia, bem como; e, especialmente, do incontroverso pagamento em favor da empresa contratada, em que pese a execução parcial do pacto (fls. 22-31 e 40-43).



    No âmbito da Administração da Fundação agravada, o ajuizamento da presente execução da Certidão de Decisão de Título Executivo n° 0524/2017 (fls. 2-6 e 26 dos autos apenso). 



    De outro lado, a defesa da agravante calcada no mérito administrativo , no tocante a legalidade da conduta, na função de Administradora da Fundação, em especial no pagamento dos valores contratos para a execução das obras de reforma na rede de energia elétrica, pois correspondentes as etapas concluídas do projeto.



    Contudo, não se olvida os limites da intervenção do Judiciário no mérito administrativo, especialmente frente às atribuições do TCE.



    Ainda que assim não fosse, intimadas as partes para produção de prova, o desinteresse expresso por parte da recorrente (fls. 97-98 e 101), a indicar a incidência do art. 373, I, do CPC de 2015 (grifos nossos)” 



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É legítima a verificação, pelo Poder Judiciário, de regularidade do ato discricionário quanto às suas causas, motivos e finalidade. 2. A hipótese dos autos impõe o reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do STF. Agravos regimentais aos quais se nega provimento” (RE 505.439-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 29.8.2008). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PENA DE DEMISSÃO. CONFRONTO ENTRE AS CONDUTAS IMPUTADAS E AS TIPIFICAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 8.112/90. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE MÁXIMA, DETECTADA PELO TRIBUNAL A QUO. NECESSIDADE DE REVOLVER MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAR DIREITO INFRACONSTITUCIONAL. EXAME DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. (...) No exercício do controle de legalidade do ato administrativo, incumbe ao Judiciário observar, além da competência de quem o praticou e do cumprimento das formalidades legais que lhe são intrínsecas, também os respectivos pressupostos de fato e de direito. O exame desses aspectos implica a verificação da existência de previsão legal da causa apontada como motivadora da demissão do servidor público; isto é, a verificação da previsibilidade legal da sanção que lhe foi aplicada. Precedentes: RE 75.421-EDv, Relator Ministro Xavier de Albuquerque. RE 88.121, Relator Ministro Rafael Mayer; AR 976, Relator Ministro Moreira Alves; e MS 20.999, Relator Ministro Celso de Mello. Agravo Regimental desprovido” (RE 395.831-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 18.11.2005). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente